Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 1.1. Na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser elucidadas segundo o princípio do in dubio pro societate, sem prejuízo à Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão submetidas ao julgamento do Conselho de Sentença.
2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri, que, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deve ter a oportunidade de apreciar e decidir sobre a incidência, no caso concreto, de eventuais qualificadoras.
3. Recurso conhecido e desprovido.